Tribunal: TJES
Processo: 0003214-55.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003214-55.2023.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: A SOCIEDADE ART 309 CTB e outros (2)
APELADO: JOO MARCOS DAS NEVES FERREIRA e outros
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
0003214-55.2023.8.08.0014

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

APELANTE
:
JOÃO MARCOS DAS NEVES FERREIRA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. ARTIGO 309 DO CTB. CONDUÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO. NECESSIDADE DE PERIGO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DIREÇÃO ANORMAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À DINÂMICA DO ACIDENTE. ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de
apelação
interpost
a
por
JOÃO MARCOS DAS NEVES FERREIRA
em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade, pela prática do crime previsto no art. 309 do CTB. Consta dos autos que, em 01 de setembro de 2023, o recorrente conduzia motocicleta sem a devida habilitação na Avenida Castelo Branco, Colatina-ES, vindo a colidir com um veículo GM Celta, gerando perigo de dano concreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, a atipicidade da conduta por ausência de prova de perigo de dano concreto, argumentando que a mera ocorrência do acidente não presume a condução anormal. Subsidiariamente, pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, invocando o princípio in dubio pro reo ante a suposta incerteza sobre a responsabilidade pela colisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. Cuida-se de ação penal pública incondicionada em que se busca apurar a responsabilidade criminal do denunciado pela prática do crime de trânsito previsto no art. 309 do CTB, que prevê, como conduta típica, dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano.

4
. Trata-se de delito pluriofensivo, cujo bem jurídico tutelado é a segurança viária da coletividade. O delito em questão resta consumado com a direção do veículo automotor em via pública sem a devida habilitação, com a consequente exposição da integridade física ou do patrimônio das pessoas a dano, por se tratar de crime de perigo concreto. Exige-se, portanto, que além da ausência de habilitação, deve o autor do fato, com a sua conduta de dirigir o veículo, expor a coletividade ao risco de dano concreto.

5
.
Nesse sentido, a doutrina:

À primeira vista, fica a impressão de que o crime estaria consumado no exato momento em que o agente dirigisse veículo automotor em via pública sem a devida habilitação. Ocorre que não podemos perder de vista que estamos diante de um crime de perigo concreto, já que o próprio tipo penal faz referência ao fato de tal conduta gerar perigo de dano. Destarte, o crime estará consumado tão somente quando restar evidenciada a concreta exposição a dano à vida, à saúde e/ou patrimônio das pessoas. É dizer, enquanto o agente está apenas dirigindo sem habilitação, ter-se-á mera infração administrativa.
O crime restará aperfeiçoado tão somente quando restar caracterizada a produção de perigo de dano, quando, por exemplo, trafegar na contramão da direção, em zigue-zague, em alta velocidade nas proximidades de área escolar etc.
(LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Legislação Criminal Especial Volume único; Renato Brasileiro de Lima; 10 ed. rev., atual. e ampl. - Salvador: JusPODIVM, 2021, p. 1434/1435).
(
grifo nosso
)

6
. Em análise às provas dos autos, entendo que a materialidade delitiva do artigo 309 da Lei 9.503/97 não restou demonstrada, seja a partir dos documentos produzidos ou pelas testemunhas ouvidas.

7
. Extrai-se do boletim de ocorrência que o réu conduzia motocicleta sem habilitação e se envolveu em acidente
com automóvel na Avenida Castelo Branco, em Colatina-ES, havendo versões divergentes entre os envolvidos sobre a dinâmica da colisão.

8
.
Segundo o Sr. João Luiz Comérico, proprietário do Celta, aquele ‘‘conduzia o veículo em velocidade compatível com a via, quando sinalizou que iria entrar para direita e uma motocicleta em alta velocidade colidiu com o seu automóvel’’.
Já o réu, disse que ‘’estava trafegando na sua mão de direção quando o veículo GM Celta tentava cruzar a pista sem sinalizar.

9
. Os policiais militares não viram o acidente. O Policial Militar Semarlen Depiante
d
e Souza,
ouvido como testemunha,

disse ‘‘que o Acusado estava pilotando uma motocicleta e se chocou contra um veículo celta, que não sabe dizer quem deu causa ao acidente; que o Acusado não possuía habilitação; que os detalhes sobre o acidente talvez possam ser dados pelo Sgt. Verneque, pois ele foi o responsável por lavrar a ocorrência’’.

1
0
.
Por sua vez, o Sargento Fabio Lucio Verneque de Oliveira, afirmou que ‘’apesar de ter lavrado a ocorrência, não pode tecer detalhes sobre o ocorrido, especialmente quem deu causa ao acidente; que se lembra apenas que o Acusado não tinha habilitação.’’

11. Significa dizer que não houve testemunhas ou outros elementos probatórios capazes de indicar qual das versões apresentadas corresponderia à dinâmica dos fatos.

12. Conclui-se, portanto, que as provas foram insuficientes para corroborar a elementar do tipo relativa à condução do veículo de forma a gerar perigo concreto de dano. A despeito do acidente, decorrente de possível inobservância de deveres de cuidado por algum dos envolvidos, cuja dinâmica não ficou satisfatoriamente esclarecida,
não consta nos autos que o acusado conduziu o veículo de forma anormal, com desrespeito indistinto às regras de circulação.

13.
Ressalto que o fato de eventual dano resultar de desatenção não conduz à conclusão de ocorrência do crime, pois o tipo penal exige conduta anormal geradora de perigo concreto, distinta de eventos danosos comuns em acidentes de trânsito.

14. Destarte, em que pese as provas orais produzidas, consigno que não ficou demonstrada a materialidade do delito imputado ao acusado. Certo de que o referido encargo probatório recai sobre a acusação (art. 156 do CPP), e uma vez não preenchido o standard probatório exigido para condenação – materialidade delitiva –, entendo que o caso é de absolvição.

15. Posto isso, a conduta pode caracterizar infração administrativa, mas não o tipo penal do art. 309 do CTB, razão pela qual se impõe a absolvição por atipicidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
6
. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
a fim de julgar improcedente a pretensão punitiva estatal e absolver o réu,
JOÃO MARCOS DAS NEVES FERREIRA
, qualificado nos autos, da imputação de cometimento do delito tipificado no artigo 309 da Lei nº 9.503/97, com fundamento no artigo 386,
II
I, do Código de Processo Penal.

Sem custas ou honorários.

Tendo em vista a atuação dativa da causídica, Dra. CAMILA CASALI BINDA, OAB/ES 31.404, fixo honorários advocatícios em favor desta, no valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), conforme art. 2o, inciso III, do Decreto 2821-R/2011:

Art. 2o Para efeito de aplicação deste Decreto, a Secretaria de Estado da Fazenda fica autorizada a efetuar o pagamento dos honorários arbitrados judicialmente que não ultrapassem a quantia de: (...)

III - até R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) para o procedimento dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública. (Redação dada pelo Decreto no 4987/2021)

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)